Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-44.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por FRANCIELA OLIVEIRA MOURA contra a decisão de proferida pelo Exmo. Juiz do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos 8016445-72.2017.811.0003, que recebeu o recurso interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS com efeito suspensivo.
Requer o impetrante a concessão da medida liminar para que seja afastado o efeito suspensivo deferido ao recurso interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, possibilitando, assim, o fornecimento dos medicamentos DEPAKOTE ER 500mg 30 CPR, LAMITOR 100mg 30 CPR, ESC 10mg 30 CPR, ARISTAB 20mg CX 30 comp, RIVOTRIL 2mg 30 CPR, conforme recomendação médica e determinado na sentença de 1o grau.
No caso estão presentes os requisitos autorizadores para concessão de liminar, quais sejam: a) plausibilidade do direito substancial invocado (“fumus boni iuris”) e b) a possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação (“periculum in mora”).
A plausibilidade do direito e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação estão evidenciados a partir dos documentos juntados aos autos, quais sejam, a sentença de 1o grau que reconheceu o direito do impetrante, bem como a receita médica que demonstra a necessidade do uso dos medicamentos pelo paciente e a falta destes ocasionariam grave dano a sua saúde.
Dessa forma, preenchidos os requisitos autorizadores, CONCEDO A LIMINAR vindicada neste Writ, para afastar o efeito suspensivo do recurso inominado interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS nos autos 8016445-72.2017.811.0003.
Intime-se imediatamente a autoridade coatora.
Sem prejuízo, cumpra-se artigo 7o, I e II da Lei 12.016/2009.
Após, colha-se parecer ministerial.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator